Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725775-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: ONILDO ANTONIO JUNIOR, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, VICTOR LUCIO OLIVEIRA ALVES, VICTORIA LUCIO OLIVEIRA ALVES, AUGUSTO LUCIO OLIVEIRA ALVES, ARTHUR LUCIO OLIVEIRA ALVES, TANIA MARIA KONRATH, FABIO SOARES MIRANDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025 12:19:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador